Tribunal: TJBA
Processo: 2002764-33.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002764-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: JÉSSICA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s):ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE ABSTEVE-SE DE DETERMINAR A INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DA APENADA E OLVIDOU-SE DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PLEITOS RECURSAIS DE ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO QUE CARECE DE GUARIDA.
REVELA-SE PREJUDICADO O PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, NO BOJO DA EXECUÇÃO PENAL, HAJA VISTA POSTERIOR REALIZAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO
A QUO
. INDEFERIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM ESTEIO NA ESCASSEZ DE TORNOZELEIRAS NO ESTADO DA BAHIA, DE ACORDO COM INFORMAÇÃO OFICIAL EXPEDIDA PELA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE MOSTRA INVIÁVEL NA HIPÓTESE
SUB EXAMINE
, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CENÁRIO
apto a justificar a SUPRESSÃO do benefício – DE ACORDO, INCLUSIVE, COM A TESE SUSTENTADA EM PARECER MINISTERIAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que deixou de determinar a realização de audiência de justificação e a instalação de equipamento de monitoramento eletrônico no bojo da Execução Penal nº 8005586-94.2024.8.06.0001.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E RAZÕES RECURSAIS.
Exsurge dos autos que a ora Insurgente restou condenada, nos autos da Ação Penal nº 0803914-28.2022.8.06.0001 (de competência da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do delito previsto pelo Art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. Nos autos da Execução Penal supracitada, o Ministério Público interpôs o pertinente recurso de Agravo, pugnando pela revogação da prisão domiciliar concedida à Apenada e pleiteando, outrossim, a realização de audiência de justificação e, subsidiariamente, a instalação de tornozeleira eletrônica.

3. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. RAZÕES QUE NÃO MERECEM ALBERGAMENTO.
Com efeito, revela-se prejudicado o pedido recursal concernente à realização de audiência de justificação, haja vista a efetivação de tal ato processual em 04/11/2025, consoante evento 196 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado) dos autos da Execução Penal em curso. Noutro giro, observa-se que a revogação da prisão domiciliar
in casu
não se afigura medida cabível. Nessa senda, tem-se que a Agravada é mãe de uma criança de 12 (doze) anos de idade, sendo válido ressaltar que a infante, consoante elementos acostados aos fólios, é extremamente apegada à mãe e frequenta regularmente a escola. A esse respeito, resta bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, em valioso Opinativo, que o “cenário delineado, portanto, não se apresenta apto a justificar a revogação do benefício.” Repise-se, por fim, que de acordo com correspondência formal, enviada ao Juízo
a quo
pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, a instalação de tornozeleiras eletrônicas está temporariamente suspensa, considerando o “alcance do limite contratual” e a necessidade de “garantir a gestão eficiente das vagas disponíveis” para uso do referido equipamento. Isto posto, verifica-se a perda do objeto do pleito de realização da audiência de justificação e a imperiosa exigência de mantença incólume do
decisum
fustigado, no que concerne à continuidade da prisão domiciliar e a não instalação de tornozeleira eletrônica.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2002764-33.2025.8.05.0001
, tendo como
Agravante
,
Jéssica Andrade da Silva
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11